Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-49.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800804-49.2024.8.14.0091

APELANTE: JOAO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800804-49.2024.8.14.0091

ÓRGÃO:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
COMARCA DE SALVATERRA

APELANTE:
JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO:
ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA OAB-PA 6616-A e DIOGO PIEDADE FERNANDES OAB-PA 28698-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR:
DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA COSTA

RELATORA:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL. PEDIDOS DE REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA, SUBSTITUIÇÃO DA PENA, ALTERAÇÃO DE REGIME E RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO IMPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por João Paulo Oliveira dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Salvaterra/PA, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 306 (trezentos e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. O apelante alegou: (i) dupla valoração da quantidade de droga na dosimetria; (ii) insuficiência probatória para condenação pelo porte de arma; (iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares ou penas alternativas; (iv) modificação do regime inicial para o aberto; e (v) restituição de veículo apreendido utilizado na prática do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se houve bis in idem na valoração da quantidade e natureza da droga apreendida;

(ii) definir se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito;

(iii) analisar a adequação da dosimetria e do regime prisional aplicados; e

(iv) decidir sobre a restituição do veículo apreendido durante a prisão em flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da sentença (CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º), não sendo conhecido o pedido genérico de readequação da dosimetria.

5. Não há dupla valoração da quantidade de droga, pois a sentença aplicou a fração máxima de redução (2/3) prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, expressamente afastando o bis in idem.

6. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte, ainda que não comprovada a potencialidade lesiva da arma, o que afasta a tese de insuficiência probatória.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando o delito é cometido em concurso material com o tráfico de drogas, crime de grave lesão à coletividade, conforme art. 44, I e III, do Código Penal.

8. A fixação da pena-base deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo legítima a valoração negativa da natureza (cocaína) e da quantidade (2,3 kg de maconha e 0,67 kg de cocaína), mas excessiva a exasperação de 9 (nove) anos. Corrige-se, portanto, a pena-base para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, conforme parâmetros do STJ (AgRg no HC 940.553/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 07/05/2025).

9. Aplicadas as atenuantes e causas de diminuição (confissão e tráfico privilegiado), a pena do tráfico resulta em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 306 (trezentos e seis) dias-multa; somada à pena de 2 anos pelo porte ilegal de arma, a pena definitiva perfaz 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 306 (trezentos e seis) dias-multa, mantido o regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

10. O perdimento do veículo utilizado para transporte e armazenamento de drogas é medida legítima (CP, art. 91, II, “b”; CPP, art. 120, § 1º), inexistindo prova da origem lícita ou boa-fé do reclamante, razão pela qual não cabe restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Pena redimensionada de ofício para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 306 (trezentos e seis) dias-multa.

Tese de julgamento:

1. A valoração da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria não configura bis in idem quando a fração máxima do redutor do tráfico privilegiado é aplicada.

2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta, consumando-se com o simples porte do artefato sem autorização.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando o crime de tráfico de drogas é cometido em concurso material.

4. O perdimento de bens utilizados na prática de tráfico de drogas é legítimo diante da ausência de comprovação da origem lícita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 44, 59, 69, 91, II, “b”, e 33, § 2º, “b”; CPP, art. 120, caput e § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 940.553/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e na parte conhecida,
NEGO PROVIMENT
O, e
DE OFÍCIO
redimensionar a pena em
04 (quatro) anos, 02 (meses) meses de reclusão e 306 (trezentos e seis) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS

contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de
Salvaterra
, que o condenou pelos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e po
rte
de arma de fogo
de uso permitido
(art. 1
4
da Lei nº 10.826/2003),
na forma do art. 69, do Código Penal,
com pena fixada em 0
4
(
quatro
) anos, 0
6
(
seis
) meses e
306 (trezentos e seis) dias-multa
, em regime inicial
semia
berto.

A sentença recorrida fundamenta-se na comprovação da materialidade e autoria dos delitos, com base em provas como o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº
24581387
), Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº
24581388
) e depoimentos de testemunhas, incluindo policiais militares, cuja credibilidade foi reforçada pela jurisprudência citada (ID nº
24581410
). O réu foi considerado primário, o que ensejou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzindo a pena em dois terços;
além disso, aplicou-se a atenuante da confissão.

O apelante sustenta, em suas razões recursais (ID nº
24581416
), a
dupla valoração da quantidade de droga apreendida na dosimetria da pena, insuficiência de prova para a condenação por porte ilegal de arma, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a modificação do regime inicial
semiaberto
para o aberto,
e por fim, a restituição do bem apreendido (carro modelo GM/CELTA 2P SPIRIT, placa JVP-8923).

Constam as contrarrazões (ID nº
24581420
), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº
25691077
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Examinando as razões recursais, entendo que a apelação comporta conhecimento parcialmente, tendo em vista que com relação aos pedidos de re
forma da sentença para que seja reconhecida a atenuante da confissão de forma mais abrangente e
d
a revisão da dosimetria da pena referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo, com a aplicação de uma pena mais branda,
foram formulados de maneira genérica somente ao final das razões recursais e despidos de qualquer fundamentação.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação aos pedidos em questão.

1.
Da dupla valoração da quantidade de droga apreendida na dosimetria da pena.

Aduz a defesa que a quantidade de droga foi valorada na 1ª fase como circunstância judicial desfavorável, elevando a pena-base, e novamente na 3ª fase, ao aplicar a diminuição prevista para o tráfico privilegiado, o magistrado teria utilizado o montante para limitar a redução da pena.

No entanto, ao contrário do que alega a defesa, o juízo
a quo
ao reconhecer a causa de diminuição de pena prevista n
o
§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, aplicou a fração máxima permitida, qual seja, de 2/3 (dois terços), conforme se lê
(ID nº
24581411)
:

[...]

Da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 (Tráfico Privilegiado)

Para a configuração do tráfico privilegiado, o acusado deve ostentar algumas condições específicas, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Analisando detidamente a situação do acusado, este possui os requisitos para que seja reconhecida a condição de traficante em situação de privilégio, devendo a pena ser reduzida de um sexto a dois terços.

Quanto à fração redutora, tenho por razoável, a aplicação do redutor máximo, qual seja 2/3 (dois terços), visto que a natureza e a quantidade da droga serão valoradas na primeira fase da dosimetria, a fim de evitar
bis in idem
.

[...]

Não há causa de aumento de pena.

O r
éu faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Assim, aplico esta causa de diminuição de pena em 2/3
e
fixo a pena em 2 anos, 6 meses e 306 dias-multa.
[...] (grifo nosso)

Assim, não se vislumbra o suposto
bis in idem
alegado pelo apelante, de modo que não deve ser conhecido o pedido de reforma da dosimetria nesse sentido.

2. D
o princípio da proporcionalidade e
possibilidade de aplicação das medidas alternativas da prisão
.

O apelante
apontou a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Analisando os autos, constata-se que
não assiste razão
a defesa.

À luz da
capitulação penal do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
infere-se que
se trata de crime de mera conduta e perigo abstrato, consuma-se com o ato do individuo de portar a arma
de fogo
,
acessório ou munição
sem as exigências legais,
independente de realização de exame pericial atestando sua potencialidade lesiva, tendo em vista que o instrumento por si só representa risco para a paz social,
sendo a pena de reclusão
de 02 (dois) anos
a 04 (quatro) anos.

Nessa conjuntura,
apesar de a pena imposta ter sido menor que
a prevista no art. 44, do Código Penal, vislumbra-se a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos em virtude da conduta ter sido praticada em concurso material com o crime de tráfico de drogas, reconhecidamente cometido mediante uso de violência e/ou grave ameaça à sociedade em geral.

Do mesmo modo, não há o que se falar em absolvição ante insuficiência probatória por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois o simples fato de portar a arma e/ou munições já configura o tipo penal previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, motivo pelo qual rejeito também essa alegação do apelante.

3.
Da
ausência de fundamentação das decisões judiciais
e modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

O apelante
apontou a necessidade de
reforma da sentença condenatória,
em busca d
o reconhecimento
mais amplo da atenuante da confissão
e mudança do regime de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, considerando as objeções feitas quanto à
análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.

A priori, é válido destacar que inexiste no ordenamento jurídico brasileiro critérios matemáticos rígidos para a fixação da pena-base, no entanto, é cediço que o magistrado
precisa fundamentar com razoabilidade e proporcionalidade ao caso concreto, nos termos do art. 59, do Código Penal.
À luz dos
08 (oito) vetores do referido artigo,
o juízo
a quo
analisará
a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, comportamento da vítima, motivos, circunstancias e consequências do crime,
devendo individualizar a conduta do indivíduo.

Nesse sentido, em crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei nº 11.343/06, versa que o juiz, na dosimetria da pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou produto, personalidade e a conduta no agente.

No caso em comento, constata-se que o magistrado sentenciante exasperou a pena base com vistas as circunst
â
ncias desfavoráveis de
natureza das drogas apreendidas, citando o potencial altamente destrutivo da cocaína, bem como a quantidade elevada de substâncias, quais sejam, aproximadamente 2.347g (duas mil e trezentas e quarenta e sete gramas) de maconha e 669,8g (seiscentos e sessenta e nove gramas) de cocaína,
de acordo com
Laudo nº 2024.01.003882-QUI (ID nº 24581388), c
onforme se lê no trecho da sentença prolatada (ID nº 24581411):

[...]
Do crime de tráfico de drogas

Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade: entendida como a reprovação social do fato criminoso, constata-se não ser maior que a prevista abstratamente pelo legislador.

a.2) Antecedentes: o sentenciado não é portador de maus antecedentes.

a.3) Conduta social: entendida como a forma que o Réu se porta em suas relações com pessoas no dia a dia, dever ser observado que não há elementos nos autos para ser aferida.

a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: no caso em análise são os mesmos ínsitos aos delitos dessa espécie. Portanto não há o que ser valorado no presente caso quanto a esta circunstância.

a.6) Circunstâncias do crime: são elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal – não devem ser valoradas negativamente.

a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta natureza.

a.8.1) Natureza da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza da droga
deve ser circunstância desfavorável ao denunciado, em virtude de a cocaína ser considerada uma droga de elevado potencial destrutivo e viciante.

a.8.2) Quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006):

Foram apreendidos sob o poder do acusado 669,8 gramas de cocaína e 2.347,9 gramas de maconha.
Assim como a quantidade elevada de droga encontrada, de igual modo, deve ser desfavorável.

Desse modo, considerando as circunstâncias desfavoráveis, fica
a pena base em 09 anos de reclusão e 1.100 dias-multa.
[...] (grifo nosso)

No tocante a natureza da droga, entende-se que
a valorização negativa realizada pelo magistrado sentenciante encontra-se acertada, tendo em vista que a cocaína é uma droga extremamente nociva, com alta capacidade de causar dependência química em seus usuários.

Do mesmo modo, entende-se a exasperação em virtude da quantidade das drogas apreendidas, uma vez que se trata de mais de
2 (dois) quilos
de maconha e mais de 0,5 (meio) quilo de cocaína, sendo autorizada a exasperação nesse sentido.

Ocorre que, a pena-base do crime pelo qual o apelante foi sentenciado é de 5 (cinco) anos a 15 (quinze), e multa, sendo que o magistrado exasperou para 09 (nove) anos em decorrência das duas desfavoráveis, devendo ser revisada com vistas ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na majoração da pena-base,
pode-se
considerar dois critérios por circunstância judicial negativamente valorada, quais sejam, 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada e 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima prevista para o tipo penal.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PENA-BASE MAJORADA 1/3 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES (MAIS DE UMA CONDENAÇÃO). PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. RESP N. 2.003.716/RS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria/participação no delito em razão de inconsistência no depoimento das testemunhas, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados.

2. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base,
no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. Além disso, cabe ao Juiz a discricionariedade de aplicar a pena de acordo com o art. 59 do Código Penal. In casu, a natureza e quantidade de drogas apreendidas na posse do agravante e dos corréus - 66 porções de cocaína, pesando 58,16g; 10 porções de maconha, pesando 39,7g; e 58 porções de crack, pesando 92,38g - bem como os maus antecedentes do acusado (mais de uma condenação), são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base na fração de 1/3, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto .Precedentes.

3. No julgamento do REsp n. 2 .003.716/RS, de minha Relatoria (DJe de 31/10/2023), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.172), firmou-se a tese de que: "[a] reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso".Na hipótese, a pena sofreu um aumento de 1/6 na segunda fase em razão da reincidência específica. Dessa forma, a fração aplicada não se mostra desproporcional, encontrando-se em consonância com a jurisprudência da Terceira seção deste STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 940553 SP 2024/0321970-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025) (grifo nosso)

Assim, o intervalo entre a pena mínima e máxima
para o tipo penal é de 10 (dez) anos, de modo que, aplicando a fração de 1/
8
(um
oitavo
) sobre o intervalo, cada uma das duas vetoriais negativadas importa no acréscimo de 01 (um) ano e 03 (três) meses à pena mínima.

Somando-se os valores decorrentes da valoração negativa dos vetores da natureza e quantidade da droga aos 05 (cinco) anos referentes ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, chega-se ao resultado de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
quantum
inferior ao que foi fixada a pena-base.

Destarte, com o fim de ver respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, entendo devida a reforma da sentença condenatória, a fim de que fixada a
pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 1.100 (mil e cem) dias-multa,
ante o exposto.

Diante disso, aplicando-se a fração de redução de 1/6 (um sexto) decorrente da incidência da atenuante da confissão espontânea, a pena ficaria em
06 (seis) anos e 03 (três) meses
e 917 (novecentos e dezessete) dias-multa
.

Por fim, no tocante a diminuição do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, o magistrado aplicou a máxima fração permitida por já ter considerado a quantidade da droga e sua natureza como circunstâncias desfavorável, de modo que, com a aplicação de 2/3 (dois terços), a pena concreta e final fica fixada
em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses e 306 (trezentos e seis) dias-multa.

Quanto à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
não há qualquer erro na dosimetria aplicada pelo Juízo de primeiro grau, que se mostra correta em todos os pontos, motivo pela qual a
mantenho em
02 (dois) anos de reclusão.

Assim, considerando que os crimes foram realizados de forma independente, em concurso material, as penas somadas totalizam

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e 306 (trezentos e seis) dias-multa, a qual deve ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto, observadas as disposições do art. art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal
.

Ademais, no tocante a suposta necessidade de modificação do regime semiaberto para o aberto,
a defesa considerou apenas a pena imposta pelo delito de tráfico de drogas, de 02 (anos) e 06 (seis) meses, entendendo pela absorção do delito de porte de arma ao de comercialização, de modo que, com vistas ao tópico anterior, também se entende descabida a modificação de regime inicial nestes termos.

Do mesmo modo, entende-se incabível a substituição pelas penas restritivas de direitos, tendo em vista que a sanção é superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 44, do CP.

O apelante requer a restituição do automóvel CHEVROLET/CELTA 2P SPIRIT, 2008/2009, placas JVP-8923, cor preta, apreendido
(ID nº 24581306)
no momento de sua prisão em flagrante, por ter sido adquirido de boa-fé
há 02 (dois) anos, sendo decretado seu perdimento em favor da União na sentença combatida.

Nessa conjuntura, entendo que não cabe razão a defesa.

Analisando os autos, infere-se que o veículo requerido pelo apelante era utilizado para comercialização das drogas, especificamente o transporte e armazenamento, conforme relato
(ID nº 24581410)
da testemunha JOSÉ DOMINGOS que participou da operação que resultou na prisão do condenado.

Outrossim, apesar de
o apelante al
egar
ter adquirido o veículo
de
boa-fé,
não
vislumbro nos autos
prova idônea da origem lícita do bem
,
apenas afirmações de
posse há mais de dois anos
do veículo
.
Nessa conjuntura, é cediço que a
simples alegação de boa-fé
não é suficiente
para afastar a presunção de ilicitude que recai sobre bens apreendidos em operações de natureza criminal,
especialmente
em casos de tráfico,
com
forte indício de uso de terceiros interpostos (“laranjas”) para ocultação patrimonial.

O
art. 120,
caput
e §1º, do CPP
,
condiciona expressamente a
restituição
do bem
à inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante,
de modo que, em casos de
dúvida fundada acerca da propriedade e origem do bem, deve prevalecer o interesse público na persecução penal,
sobretudo para evitar a reintrodução de bens de possível origem criminosa na esfera civil
.

Por fim, é válido ressaltar ainda o disposto no
art. 91, II, “b”, do Código Penal
,
responsável por
estabelece
r
como efeito da condenação o
perdimento em favor da União, dos bens ou valores que constituam produto do crime ou que tenham sido utilizados para sua prática
, ainda que de forma acessória.

Dessa maneira,

a determinação de perdimento pelo juízo
a quo
encontra amparo legal e se revela medida de cautela e prevenção
, compatível com a gravidade dos fatos investigados,
não prosperando a mudança da
decisão recorrida
e
afastando-se o pedido de restituição formulado pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso, e na parte conhecida,
NEGO P
ROVIMENTO
,
e
DE OFÍCIO

redimensiono
a pena em
0
4
(
quatro
) ano
s
,
02
(dois
) meses de reclusão e
306
(
trezentos e seis
) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025